Tribunal: TJSP
Processo: 0017649-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. Alegado direito ao indulto presidencial. Decreto no 11.846/23. Questão já apreciada pelo MM. Juízo de origem, que, acertadamente, indeferiu o pedido por ausência do preenchimento dos requisitos do referido Decreto Presidencial. Condições não preenchidas. Ordem denegada.